Tribunal: TJDFT
Processo: 0732952-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732952-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MEGAVISION ELETRONICA LTDA, KLEITON CAVALCANTE GADELHA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Banco Bradesco contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, formulado pelo exequente, com a finalidade de verificar se o devedor possui imóveis cadastrados em nome próprio (ID 165254082, autos de referência). A antecipação da tutela recursal requerida, para determinar a expedição de ofício à SEFAZ-DF, foi deferida pela decisão de ID 50041735. Compulsando os autos na origem, verifica-se que a consulta já foi feita, por meio de ofício, sem, contudo, apontar imóveis cadastrados em nome do devedor (ID 169849315 - 1a instância), resposta datada de 25/08/2023. Com efeito, diante da citada informação e considerando que o objeto do presente agravo era, tão somente, o deferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, com vistas a verificação se o devedor possui imóveis cadastrados em nome próprio, faz-se necessária a intimação do agravante para dizer se ainda remanesce interesse jurídico e processual na análise do mérito do presente recurso, não verificado por este relator. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se o agravante para que esclareça, justificadamente, se ainda permanece seu interesse no julgamento do agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator